Tribunal: TJBA
Processo: 8055095-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055095-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RAYMUNDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA GAMA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária, na qual se discute a legalidade de um empréstimo bancário e transferências via PIX, que o autor alega terem sido realizados por meio de fraude, a partir de seu aplicativo bancário. A decisão agravada determinou ao banco a imediata suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado e a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento no prazo de 5 (cinco) dias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida; (ii) saber se o valor e a periodicidade da multa diária (astreintes) e o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem são razoáveis.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito invocado pelo agravado está demonstrada por indícios de fraude, notadamente porque a alegação de inexistência de contratação é elemento suficiente para evidenciar a probabilidade do direito, cabendo ao banco, em relação consumerista, comprovar a legitimidade da transação. A instituição financeira tem o dever de segurança e responde objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4. O risco de dano grave ou de difícil reparação em favor do agravado é manifesto, pois a manutenção dos descontos causa prejuízo à sua subsistência, enquanto o risco de dano grave para o banco é inexistente, já que a suspensão da cobrança é reversível e, se comprovada a legalidade, os valores poderão ser exigidos retroativamente.

5. A multa diária (astreintes) é cabível para garantir a efetividade da prestação jurisdicional (art. 536, § 1º, do CPC), possuindo caráter coercitivo e preventivo.

6. O valor da multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é proporcional à obrigação imposta, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A periodicidade diária da multa não é incompatível com descontos mensais, visto que a determinação de suspensão pode ser executada imediatamente no sistema da agravante.

8. O prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da tutela antecipada é razoável e adequado para a adoção das providências necessárias pela instituição bancária.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8055095-87.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO
S/A
e, como agravado,
RAYMUNDO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.